Tribunal: TJPA
Processo: 0805288-84.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805288-84.2023.8.14.0401

APELANTE: ADALBERTO GOMES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 129, §
13º, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
NÃO PROVIMENTO.

AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS LAUDOS PERICIAIS QUE COMPROVARAM AS LESÕES SOFRIDAS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE PROVAS.

NECESSÁRIO, NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, SE RECONHECER A ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.

REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA CORPORAL.
PROVIMENTO
.
A SUSPENSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, NOS TERMOS DO ART. 77 DO CP, SE MOSTRA MAIS GRAVOSA AO RÉU, NÃO PODENDO O
SURSIS
, NESTE CASO, SER ENCARADO

COMO UM BENEFÍCIO AO SENTENCIADO, QUE SERÁ MUITO MAIS BENEFICIADO SE VIER A RECUSÁ-LO, O QUE DEVERÁ SER FEITO EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA LOGO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. FICANDO
A DETERMINAÇÃO DAS REGRAS DE CUMPRIMENTO DA PENA FICA A CARGO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL, NOS TERMOS DO ART. 159, § 2º, DA LEP.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e trêsdias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Ilmª. Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
ADALBERTO GOMES DE SOUZA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 13º, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 20369871, que ora apelante praticou o crime de lesão corporal dolosa, bem como descumpriu medidas protetivas deferidas à vítima, sua ex-companheira Maria Rosa Ribeiro Gomes, pois no dia 20 de agosto de 2022, por volta das 03h00min, na via pública, Rua Timbiras, nº. 1397, CEP 66.033-800, bairro do Jurunas, o ora apelante, ao ver a vítima sendo deixada pelo atual namorado, a agrediu com soco, em consequência do qual ela caiu, oportunidade em que ele passou a esganá-la, sendo tal atitude decorrente de seu inconformismo com o novo relacionamento da vítima,

Que após decorridos dois dias da referida agressão, em 22/08/2022, por volta 02h15min, no estabelecimento comercial denominado Fábrica de Picolé, localizado na Travessa Tupinambás, Nº 867, CEP: 66025686, o ora apelante viu quando a vítima retornava para sua residência e, à força, levou-a para dentro do estabelecimento e passou a agredi-la com socos, tapas e puxões de cabelo, e quando um vizinho gritou que ia chamar a polícia, ela conseguiu escapar.

Submetida a vítima a exame de corpo de delito, restou atestado que houve ofensa à sua integridade física.

Diante de tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora apelante requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 13º e art. 147-A, do Código Penal.

Em ID 20369872/73, laudo nº. 2022.01.008542-TRA e nº 2022.01.005118-TRA, que comprovam as lesões sofridas pela vítima.

Em ID 20369874, foi recebida a denúncia.

Em ID 20369881, resposta à acusação.

Mídia de Audiência em ID 20369896/99.

Em ID 20369900, alegações finais ministeriais.

Em ID 20369905, alegações finais defensivas.

Em Sentença, ID 20369907, prolatada em 19 de dezembro de 2023, o magistrado condenou o apelante nos termos da denúncia, restando a pena pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do CP, ao final, cominada em 01 ano de reclusão e, pelo crime previsto no art. 147-A do CP, em 03 meses de detenção, se tornando final e definitiva em tal patamar, a suspendendo pelo prazo de 02 anos, nos termos do art. 77 do CP.

Em razões recursais, ID 20369919, requereu a defesa absolvição do apelante pois, afirma, não há provas nos autos suficientes a uma condenação, mormente pelo fato de não haver testemunha do fato e que a sentença se baseou somente na palavra da vítima e, em tese subsidiária, que seja modificada a substituição condicional da pena e as condições impostas.

Em contrarrazões, ID 20369922, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID 21601123, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
ADALBERTO GOMES DE SOUZA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 13º, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DA ABSOLVIÇÃO
:

Pretende a defesa que se promova a
absolvição
do ora apelante por alegada insuficiência de provas, alegando que a palavra da vítima não pode ser considerada isoladamente como prova.

Não advém razão ao apelo.

Consta nos autos
que foi submetida a vítima a exame pericial e que este constatou a lesão por ela sofrida
,
indo
ao encontro do depoimento prestado onde afirmou ter, por duas vezes, sido vítima de agressão praticada pelo ora apelante contra sua pessoa, tudo em decorrência do inconformismo deste com a separação do casal e pelo fato de ela estar se relacionando com outra pessoa, não havendo como ser dado provimento ao apelo defensivo, pois, a toda evidência, provas há e se mostram aptas a corroborar o relato da vítima que, de acordo com o já pacificado entendimento jurisprudencial, nos crimes de violência doméstica, cometidos no âmbito familiar, tem suma importância/relevância e como tal deve ser devidamente valorado, mormente quando corroborado por outros meios, como no caso dos autos em que há laudos periciais atestando as agressões.

Portanto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas acerca da ocorrência do delito, mormente em razão de a violência doméstica ser cometida às escondidas, em regra sem presença de testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima merece especial relevância e sob tal circunstância não há como ser dado provimento ao apelo, pois, além da palavra firme e concisa da vítima, tem-se a comprovação da lesão pelo apelante praticada pelo exame médico.

Veja-se a jurisprudência acerca da relevância da palavra da vítima:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de
pena
aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS LEVES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATERIALIDADE. FATOS EXPLICITAMENTE ADMITIDOS E DELINEADOS NO V. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO EG. TRIBUNAL A QUO. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7/STJ. I - O
Novo Código de Processo Civil
e o Regimento Interno desta Corte (art.
932
, inciso
III
, do
CPC/2015
e arts.
34
, inciso VII, e
255
, § 4.º, inciso I, ambos do RISTJ) permitem ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, não importando essa decisão em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade. II - A revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos e delineados no decisório recorrido, quando suficientes para a solução da quaestio, não implica o vedado reexame do material de conhecimento. Os
elementos probatórios
delineados no v. acórdão increpado são suficientes à análise do pedido, exigindo, tão somente, a revaloração da situação descrita, o que, ao contrário, admite-se na via extraordinária. Agravo regimental não provido. [...] segundo jurisprudência desta Corte,
'a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar'
[...].(
AgRg no AREsp 1236017/ES
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

Não há, portanto, como se promover a almejada absolvição uma vez que são suficientes as provas a corroborar a palavra da vítima e a efetiva ocorrência do crime e sua autoria.

No tocante à questão apontada pela Defesa, quanto à suspensão condicional da pena ser mais gravosa ao réu em relação ao cumprimento da pena privativa de liberdade fixada, tem-se que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito, ponderando que, por se tratar o
sursis
de benefício é dever do magistrado se posicionar quanto a sua aplicabilidade, porém, reconhece que o réu poderá recusar a benesse por ocasião do início da execução, na audiência admonitória
.

Veja-se a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. CONDUTAS TÍPICAS. DOLO DEMONSTRADO. OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. SUSPENSÃO DA PENA. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há falar em absolvição por ausência de dolo quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei 11.343/2006, quando o conjunto probatório revela que o acusado tinha ciência das medidas impostas e violou a proibição de se aproximar da vítima. 2. O oficial de justiça que intimou o acusado acerca das medidas protetivas impostas em seu desfavor possui fé pública. A certidão por ele lavrada, portanto, tem presunção de veracidade. Conquanto não seja presunção absoluta, não há nos autos elementos capazes de questionar a credibilidade de sua declaração. 3. Eventual consentimento da vítima não revoga a decisão que determinou as medidas protetivas, tampouco afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 24-A da Lei 11.340/06, haja vista tratar-se de crime contra a Administração da Justiça, cujo bem jurídico tutelado é indisponível e para o qual subsiste o interesse público no cumprimento da ordem judicial, independentemente do arbítrio da ofendida. 4. Quando há provas de que o mal injusto e grave anunciado quando da prática do crime de ameaça tenha, de fato, causado intimidação, temor ou abalo psíquico à vítima, não há falar em reconhecimento da atipicidade material da conduta. É unânime a jurisprudência pátria no sentido de ser desnecessário o ânimo calmo e refletido do autor para a caracterização do crime de ameaça. 5.
Presentes os requisitos do art. 77 do CP, concede-se ao réu a suspensão condicional da pena, nos termos e condições a serem impostos pelo Juízo das Execuções pelo prazo de 02 (dois) anos, cabendo ao apenado, quando da audiência admonitória

(LEP, art. 160), aceitar ou recusar o benefício
. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF - Processo nº. 0714084-43.2021.8.07.0006. Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR. Data de Julgamento: 10/08/2022.Publicado no PJE em 21/08/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. QUANTUM QUE NÃO SE AFIGURA DESPROPORCIONAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO DO SURSIS. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo. 2. Tomando-se como base de cálculo a diferença de 5 meses entre a pena máxima em abstrato (6 meses) e o mínimo (1 mês), o aumento na pena-base (2 meses) não se afigura desproporcional, pois foi aplicada a fração de 1/5, não se justificando o recurso especial para a revisão da dosimetria, haja vista que se justificou o aumento pelo fato de tratar-se de violência doméstica contra a mulher. 3. Acerca da tese de a suspensão condicional da pena ser mais gravosa ao réu, a jurisprudência do STJ é no sentido de que,
tratando-se

de benefício facultativo, caso o agravante entenda ser tal benefício mais gravoso do que o desconto da sanção corporal a ele imposta, deverá recusar tal benesse na audiência admonitória a ser designada após o trânsito em julgado do decreto condenatório
(AgRg no AREsp n. 1.361.616/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/12/2018). Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1865291 SP 2021/0091037-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 115 DO CP. IMPOSSÍVEL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. VEDAÇÃO LEGAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ERRO DE PROIBIÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. SUSBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO VERIFICADA. AGRAVO IMPROVIDO. (...)

5. Sobre a revogação do sursis da pena, carece de interesse processual o recorrente. Destaca-se que a magistrada singular, ao impor as condições referentes ao benefício, se atentou às regras dos arts. 77, 78 e 79 do CP, como o Ministério Público apontou. Ademais,
por se tratar de benefício facultativo, nada impede que o sentenciado renuncie, por discordar dos termos impostos, durante audiência admonitória realizada perante o Juízo da Execução Penal e após o trânsito em julgado da sentença condenatória
. 8. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1844880/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020.)

Portanto, tratando-se de benefício facultativo, caso o apelante entenda ser tal mais gravoso do que o desconto da sanção corporal a ele imposta, poderá recusar tal benesse na audiência admonitória a ser designada após o trânsito em julgado do decreto condenatório.

Tem-se dos autos, como bem alegado pela defesa, que o Estado do Pará não possui Casa de Albergado e, em virtude desta deficiência estatal, a pena corporal, a ser cumprida em regime aberto, deve respeitar as condições a serem impostas pelo Juízo da Execução, pois a suspensão condicional da pena, nos termos em que determinada, efetivamente
não se mostra mais favorável ao apelante, tendo em vista
que ele será muito mais beneficiado se vier a recusar o
SURSI
S, uma vez que o encerramento da execução se dará num prazo demasiadamente menor, lhe sendo muito mais benéfico pois terá todos os seus direitos restabelecidos num tempo bem menor do que a suspensão condicional por dois anos.

Ressalto que a transação penal, bem como a suspensão condicional do processo, não se aplicam na hipótese de crimes sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha, caso dos autos, já sendo tal matéria sumulada pelo C. STJ, vejamos:

SÚMULA 588
: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (
SÚMULA 588
, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017).

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para revogar a decisão que substituiu a pena corporal cominada em sentença e concedeu o
sursis
, por ser esta mais gravosa ao ora apelante, deixando a cargo do Juízo da Vara de Execução Penal estabelecer as regras de cumprimento da pena.

É como voto.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 25/09/2024